Tribunal: TJMT
Processo: 0016035-48.2008.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016035-48.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FARIAS LIMA - CPF: 021.239.121-66 (EMBARGANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), JAIR SILVEIRA DA SILVA JUNIOR (APELANTE), LEANDRO BAGINI SILVA (VÍTIMA), RONISON DE ANDRADE FIRMINO - CPF: 727.304.981-68 (ASSISTENTE), MARCIA BAGINI BARROS - CPF: 503.382.261-68 (ASSISTENTE), CRISTIANO NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.858.021-00 (ASSISTENTE), JOSIMAR SIZILIO DA SILVA - CPF: 729.578.241-91 (ASSISTENTE), RILLDERSON YURES MENDONCA - CPF: 005.712.461-25 (ASSISTENTE), FERNANDO DANIEL DUGATO - CPF: 019.323.941-84 (ASSISTENTE), DAYNA ALVES DA SILVA - CPF: 038.628.781-39 (ASSISTENTE), ROSECLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 609.288.081-49 (ASSISTENTE), DULCINEY GONCALO DE ARRUDA - CPF: 241.086.691-34 (ASSISTENTE), JAIR SILVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 947.030.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado. Contradição. Preliminar de nulidade por quebra da incomunicabilidade entre os jurados. indução dos jurados em erro decorrente da conduta do promotor de Justiça. Execução provisória da pena. Recurso desprovido.

I
. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal para manter sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o embargante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando que sejam sanados os vícios e “
reanalisada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
”.

Prequestiona “
matéria de ordem federal
” (ID 263456779).

II. Questões em Discussão

Há três questões: (1)
contradição quanto à preliminar de incomunicabilidade entre os jurados; 2) a preliminar de nulidade da sessão de julgamento, por indução dos jurados “
a erro quanto à presunção de inocência
” decorrente da conduta do Promotor de Justiça, deveria ter sido acolhida; 3)
o entendimento sobre a execução provisória da pena
“não deve retroagir ao presente caso
”.

III. Razões de Decidir

1. A certidão de incomunicabilidade dos jurados, firmada por oficiais de justiça e dotada de presunção de veracidade, somada à ausência de prova de que os jurados trataram do mérito da causa durante os intervalos da sessão, afasta a alegação de quebra da incomunicabilidade.

2. Não resultou comprovado que a fala do Promotor de Justiça tenha ultrapassado os limites da argumentação acusatória baseada em provas constantes dos autos, tampouco que tenha influenciado indevidamente os jurados, motivo pelo qual não se identifica nulidade da sessão.

3. A execução provisória da pena, determinada com base no Tema 1068 do STF (RE 1.235.340/SC), deve ser mantida por tratar-se de interpretação constitucional com aplicação imediata a processos em curso, sem configurar retroatividade de norma penal mais gravosa.

4. A mera insatisfação com o conteúdo do acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, os quais exigem a presença de vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, não identificados no caso.

5. A intenção do embargante de rediscutir o mérito das questões decididas desvirtua a finalidade integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.

6. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica no caso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJMT

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A certidão de incomunicabilidade dos jurados, firmada por oficiais de justiça, goza de presunção de veracidade e afasta alegação de nulidade quando ausente prova de deliberação sobre o caso.

2. A atuação do Promotor de Justiça não gera nulidade quando baseada em provas constantes dos autos e sem demonstração de influência indevida sobre os jurados.

3. A execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri mostra-se válida à luz do Tema 1068/STF, ainda que em processos anteriores à sua publicação.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 466, § 1o, 619 e 637..

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1068 - RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.9.2024; STF, AgRg no HC 248.518/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 837370/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.8.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, Ap 0000707-37.2019.8.11.0028, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 1.9.2023; TJMT, Ap 1004325-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.6.2022; TJMT, Ap 0004014-30.2014.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.2.2025; TJMT, ED 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.10.2020; TJMT, ED 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.3.2015; TJMS, ApCrim 0000479-68.2020.8.12.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 9.12.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0016035-48.2008.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: DIEGO FARIAS LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por

DIEGO FARIAS LIMA contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0016035-48.2008.8.11.0042 para manter sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0016035-48.2008.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 265350262).

O embargante sustenta que: 1) “
contradiz o presente acordão, quando da certidão subscrita pelos oficiais de justiça, houve completa incomunicabilidade entre os Senhores Membros do Conselho de Sentença, julgadores do réu [...], durante a Sessão de Julgamento
”, “
considerando que nas mídias apresentadas [...], a defesa mostra que não tem qualquer um dos oficiais próximos aos membros de sentença, não podendo certificar o que não presenciaram
”; 2) a preliminar de nulidade da sessão de julgamento, por indução dos jurados “
a erro quanto à presunção de inocência
”, deveria ter sido acolhida porque o Promotor de Justiça teria afirmado que o embargante “
agiu por vingança
”, “
era psicopata
”, sua absolvição “
em outros processos não o inocenta
” e que a tentativa de homicídio cometida pela vítima
“contra o apelante foi meramente um erro
”, motivo pelo qual; 3)
o entendimento sobre a execução provisória da pena [STF, Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso - publicado em 12.9.2024]
,
por se tratar de “
norma de natureza material, ainda que inserida em um diploma processual
”, deveria “
seguir a regra insculpida no artigo 5o, XL da CFRB
”
,
sendo aplicável “
somente a fatos posteriores a sua vigência
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios.

Prequestiona “
matéria de ordem federal
” (ID 266290778).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração por entender que “
a ordem exarada pelo i. Relator está devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 271820861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 0016035-48.2008.8.11.0042, esta e. Câmara analisou a quebra da incomunicabilidade entre os jurados nos termos das seguintes premissas:

“
[...] O apelante argui a nulidade da sessão de julgamento por quebra da incomunicabilidade entre os jurados sob assertiva de que “
a comunicação entre os jurados
” ocorreu no “
momento em que o promotor de justiça estava se preparando para os debates
” (ID 238811827).

Infere-se da Ata de Julgamento que a Juíza-Presidente promoveu “
as advertências a que se refere o artigo 466, caput e parágrafo primeiro do CPP, acerca das incompatibilidades, impedimentos e suspeição dos jurados, em especial acerca da incomunicabilidade a qual estarão sujeitos os jurados sorteados
” e, encerrados os debates, as partes nada reclamaram a esse respeito (ID 238811822).

Extrai-se da certidão subscrita por oficiais de justiça [Celson Célio de Amorim e Adilson Figueiredo Cunha] que “
houve completa incomunicabilidade entre os Senhores Membros do Conselho de Sentença, julgadores do réu DIEGO FARIAS LIMA, durante a Sessão de Julgamento
” (ID 238811823 – fls. 5).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
as mídias referidas pela defesa
” revelam que “
os jurados conversaram durante os intervalos da Sessão de Julgamento, todavia, considerando a Certidão de incomunicabilidade dos jurados, expedida pelos Oficiais de Justiça [...], as conversas não tinham como teor o julgamento em curso
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 249387656).

A “
incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame
” (TJMS, Apelação Criminal no 0000479-68.2020.8.12.0038 - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 9.12.2021).

Se inexiste prova de que “
os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos
”, ao passo que há nos autos “
certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
entre os membros do Conselho de Sentença (TJMT, Ap no 0000707-37.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1o.9.2023).

Portanto, não se identifica justificativa para anulação do julgamento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.
[...].”
(ID 265350262)

A propósito, extrai-se dos autos a seguinte “Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados” subscrita pelos oficiais de Justiça [Celson Célio de Amorim e Adilson Figueiredo Cunha] presentes na Sessão de Julgamento (ID 238811823 – fls. 5):

A rejeição dessa preliminar [nulidade da sessão de julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados] foi justificada por esta e. Câmara Criminal com base na referida
certidão e orientação jurisprudencial de que a incomunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença não possui caráter absoluto, “
mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame
” (TJMS, Apelação Criminal no 0000479-68.2020.8.12.0038 - Relator:

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 9.12.2021), embora tenha sido observado “
os jurados conversaram durante os intervalos da Sessão de Julgamento
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 249387656).

O embargante não comprovou que “
o assunto era, de fato, o processo, se limitando a fazer ilações
”, de modo que mostra-se inviável “
concluir que os jurados estavam deliberando
” sobre a ação penal em julgamento, motivo pelo qual deve ser considerada a “
certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade
”, embora a Defesa tenha alegado que “
o oficial de justiça não tinha como saber sobre o que os jurados conversavam
” por não estar próximo (STJ, AgRg no HC no 837370/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.8.2023)

Com efeito, a contradição passível de ser sanada por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração
.”

(ED no 0022812-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Logo, não se reconhece a alegada contradição.

Por sua vez, a alegação de nulidade da sessão de julgamento por indução dos jurados a erro, decorrente das falas proferidas pelo Promotor de Justiça durante o Tribunal do Júri, foi apreciada por esta e. Câmara Criminal com a seguinte fundamentação:

“
[...]
O apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento porque o promotor de Justiça teria induzido os jurados a erro, tornando certa a condenação “independente ou não de certeza”, ao afirmar que o apelante “agiu por vingança”, “era psicopata”, sua absolvição “em outros processos não o inocenta” e que a tentativa de homicídio cometida pela vítima “contra o apelante foi meramente um erro” (ID 238811827).

Neste ponto, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal, per relationem, em virtude da precisa análise fático-probatória, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da preliminar suscitada, “in verbis”:

“Compulsando os autos, em especial as mídias referentes aos depoimentos e debates orais, bem como a Ata da Sessão Plenária, não vislumbro fala do representante ministerial que retrate induzimento ao corpo de jurados em erro e resulte numa condenação viciada.

Observem que toda a argumentação do representante do Ministério Público foi baseada nas provas produzidas ao longo da persecução penal (na fase inquisitorial, em audiência e no plenário), sobretudo nos depoimentos das testemunhas e do próprio APELANTE.

Com efeito, as testemunhas: Márcia Bagini Barros (arrolada pela acusação) e Josimar Fizilio da Silva (arrolada pela defesa), em plenário, afirmaram que alguns meses antes do crime, Leandro descobriu que o APELANTE havia entrado na casa da sua mãe para praticar furto e comunicou os fatos à polícia. O APELANTE foi atrás de Leandro para tirar satisfação e bateu nele. Leandro revidou com disparos de arma de fogo e respondeu pelo crime (Processo de Apuração de Ato Infracional, por se tratar de menor de idade, à época). As testemunhas ainda declararam que tomaram conhecimento que após esses fatos o APELANTE começou a perseguir Leandro, com o objetivo de se vingar pela tentativa de homicídio, da qual foi vítima.

Notem, portanto, que o Promotor de Justiça somente expôs ao corpo de jurados a sua convicção sobre os fatos, formada a partir das provas produzidas nos autos, não havendo que se falar que a acusação tenha tentado convencer os jurados de que o crime tenha sido praticado por vingança.

Aliás, a vingança como motivação do crime de homicídio sequer foi quesitada e submetida ao crivo do corpo de jurados (vide Id. 238811824).

Sobre a afirmação do Promotor de Justiça de que diante do contexto fático apresentado, o APELANTE apresenta traços de psicopatia, destaco que foi refutada pela magistrada singular durante o debate, que na ocasião advertiu o representante ministerial para que fosse evitado a utilização de adjetivos depreciativos ao APELANTE, o que foi prontamente atendido, não havendo provas nos autos de que a citada fala tenha interferido na decisão dos jurados.

De igual modo, conforme se vê dos autos, a fala ministerial apontada pela defesa de que “O FATO DO APELANTE SER ABSOLVIDO EM OUTROS PROCESSOS, NÃO O INOCENTA.” e que durante sua fala, o representante ministerial se reportava a folha de antecedentes do APELANTE, afirmando que ele era criminoso, embora não tenha sido condenado em nenhum dos processos que

respondeu, em nada contribuiu na conclusão dos jurados de que o APELANTE deveria ser condenado pelo crime de homicídio praticado contra Leandro.

Por fim, depreende-se dos autos que em momento algum da Sessão Plenária o representante ministerial afirmou que a tentativa de homicídio praticada pela vítima contra o APELANTE, meses antes de ser morta, foi “MERAMENTE UM ERRO”.

A singela análise da fala do Promotor de Justiça leva à conclusão óbvia de que “erro” que a defesa se refere trata-se de desvio de conduta da vítima em praticar o crime, que, inclusive, foi esclarecido pelo representante ministerial que a vítima foi punida em relação ao fato, por ato infracional análogo ao crime de homicídio na forma tentada, posto que era menor de idade, à época.

Portanto, não restou comprovado pela defesa que as falas do Promotor de Justiça extrapolaram os limites da fundamentação acusatória, inexistindo nos autos qualquer evidência de que a atuação ministerial tenha influenciado indevidamente o convencimento dos jurados.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 249387656)

Nesse contexto, “não há como considerar que a linha argumentativa do Parquet tenha influenciado, indevida e falaciosamente, o convencimento dos jurados [...].” (TJMT, Ap no 1004325-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli

– 26.6.2022).

Portanto, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar
.”

Observa-se que a rejeição foi justificada no entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal [Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça],
per relationem
, diante da precisa análise fático-probatória [mídias dos depoimentos e debates e ata da Sessão Plenária], com exaurimento do conteúdo e dos limites objetivos da preliminar, no sentido de que a conduta do Promotor de Justiça não ultrapassou os limites da fundamentação acusatória, por inexistir, nos autos, qualquer evidência de sua atuação tenha influenciado indevidamente o convencimento dos jurados, reforçado por posição jurisprudencial deste e. Tribunal: Ap no 1004325-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli

– Terceira Câmara Criminal - 26.6.2022).

No tocante à execução provisória da pena, consta do acórdão recorrido, “
in verbis
”:

“
Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).
” (ID 265350262).

Frise-se que ao julgar o RE 1.235.340 [precedente que resultou no Tema 1068], o c. STF “
determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016
” (STF, Ag.Reg. no HC no 248.518/SP – Segunda Turma – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.12.2024).

Trata-se de entendimento deve ser aplicado de forma imediata aos processos em curso, “
não configurando retroatividade de norma penal mais severa, mas interpretação constitucional vinculante
” (TJMT, Ap no 0004014-30.2014.8.11.0042 – Relator: Marcos Regenold Fernandes - Segunda Câmara Criminal – 11.2.2025).

Assim sendo, a execução imediata da pena deve ser mantida.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias apreciadas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025